Tribunal: TJSP
Processo: 2152526-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL
- Cumprimento de sentença - Prevenção da 24a Câmara de Direito Privado – Anterior julgamento da apelação interposta da sentença proferida em ação de cobrança:

– Nos termos o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, tem competência preventa o conhecimento e julgamento dos recursos aquela Câmara que primeiro conhecer de uma causa.

RECURSO NÃO CONHECIDO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL
- Cumprimento de sentença - Prevenção da 24a Câmara de Direito Privado – Anterior julgamento da apelação interposta da sentença proferida em ação de cobrança:

– Nos termos o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, tem competência preventa o conhecimento e julgamento dos recursos aquela Câmara que primeiro conhecer de uma causa.

RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152526-54.2019.8.26.0000,
da Comarca
de Santos,
em
que
são agravantes
MARGARETH MENDES DE OLIVEIRA e CARLOS EDUARDO CHAVES,, é agravado
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.416 --
Agravo de Instrumento n. 2152526-54.2019.8.8.26.0000
Agravantes: Margareth Mendes de Oliveira e outro
Agravado: Zim Integrated Shipping Services Ltd.
Comarca: Santos
Juiz de Direito: Cláudio Teixeira Villar
COMPETÊNCIA RECURSAL
- Cumprimento de sentença - Prevenção da 24a Câmara de Direito
Privado Anterior julgamento da apelação interposta da sentença
proferida em ação de cobrança:
Nos termos o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, tem competência preventa o conhecimento e julgamento
dos recursos aquela Câmara que primeiro conhecer de uma causa.
RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO
FEITO DETERMINADA.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
do r. despacho a fls. 179/181 dos autos originários, nos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por Zim
Integrated Shipping Services Ltd. contra Multimex S/A, acolheu o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no
polo passivo da execução, responsabilizando-os solidariamente, os sócios
Margareth Mendes De Oliveira e Carlos Eduardo Chaves.
Alegam
os
agravantes
que
não
houve
dissolução irregular da empresa; o CNPJ encontra-se inapto por desídia
da Receita Federal, pois houve decisão administrativa determinando sua
reativação, o que não foi cumprido, sendo que há processo judicial em
andamento para reativação do CNPJ e retomada das atividades da
empresa.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirmam que não basta a existência de
indícios de encerramento irregular ou a ausência de bens capazes de
satisfazer os créditos para presumir-se o abuso da personalidade jurídica,
nem para supor fraude, má-fé na administração ou confusão patrimonial.
Sustentam que apesar da empresa não deter
valores em suas contas bancárias e de possuir averbações de dívida ativa
em todos os seus imóveis, tais fatos, por si só, não significam o
encerramento irregular de suas atividades, mas decorrem da realidade
econômica que assola quase todas as empresas deste ramo de atividade.
Aduzem que a inexistência de declarações de
imposto de renda da empresa executada, nos últimos anos, não se deve
por atuação fraudulenta, mas decorre do fato de que seu CNPJ está
inativo.

O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo (fls. 15).
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 17).
A
agravada
apresentou
contraminuta
afirmando que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida
porque restou demonstrado o desvio de finalidade e abuso de direito da
empresa-executada, diante da ausência de movimentação financeira.
É o relatório.
I. O recurso não pode ser conhecido por
esta C. Câmara.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no cumprimento de sentença proferida na ação de
cobrança ajuizada por Zim Integrated Shipping Services Ltd. contra
Multimex S/A.
Contra tal sentença foi interposto recurso de
apelação, o qual foi julgado pela 24a Câmara de Direito Privado em
27/03/2014, conforme se verifica no acórdão de relatoria do Exmo. Sr.
Desembargador Ferreira da Cruz (fls. 33/44 dos autos do cumprimento de
sentença processo no 0018448-28.2016.8.26.0562).
E o artigo 105, “caput”, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
Conclui-se, portanto, ser a Colenda 24a
Câmara competente para o conhecimento e julgamento do recurso de
apelação sob exame.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, não se
conhece do recurso e se determina a redistribuição à 24a Câmara de
Direito Privado, com as homenagens de estilo.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --